Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO SOCIEDADE. ÂMBITO DE COGNIÇÃO RESTRITO. ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA SÓCIO. AÇÃO PRÓPRIA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A Resolução no 23/2010 ampliou a competência da antiga Vara de Falências e Recuperações Judiciais para abranger os seguintes litígios de natureza patrimonial: insolvência civil; dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; e nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais (Art. 2o e incisos).
2. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal não possui competência para decidir quanto a pleito de prestação de contas em ação de dissolução parcial de sociedade, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça.
3. É inviável pleito de prestação de contas em sede de reconvenção em ação de dissolução parcial de sociedade, porquanto aquele possui rito próprio com previsão legal de duas fases.
4. O estreito âmbito de cognição da ação de dissolução parcial de sociedade está limitado ao exame da questão referente à perda da affectio societatis e, em sendo decretada a dissolução, a apuração do patrimônio e seus haveres se dará em liquidação da sentença. Alegações de administração temerária por parte de sócio devem ser deduzidas em ação própria, perante o Juízo competente, ou demonstradas em sede de liquidação. Precedentes.
5. Recurso desprovido.